Tribunal: CARF
Processo: 14041.000208/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000208/2010-37
ACÓRDÃO
2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CARACTERIZAÇÃO.
O recolhimento de PIS/COFINS não caracteriza pagamento antecipado,
quando a exigência envolve fato gerador diverso, qual seja, de contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. Inexistindo recolhimento antecipado a esse título, a decadência
deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I, do CTN, segundo o
qual o termo inicial do respectivo prazo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestem serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP no 37.294.410-8, lavrado
contra a empresa PRODATA Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda, no valor de R$ 676.038,65
(seiscentos e setenta e seis mil e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), consolidado em
03/08/2010, regularmente notificado em 05/08/2010, conforme cópia de Aviso de Recebimento –
AR às fls. 45, referente às contribuições sociais patronais não declaradas em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e incidentes sobre remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no período de janeiro/2005 a
dezembro/2007.
O lançamento foi impugnado pela empresa, mas tendo em vista suas alegações
quanto a erro nos valores lançados, em especial no que diz respeito ao pagamento de pessoas
jurídicas, os autos foram baixados em diligência para que o Auditor Fiscal autuante analisasse a
documentação apresentada e elaborasse parecer conclusivo quanto à procedência das alegações
e possíveis retificações.
Como resultado da diligência o auditor emitiu a Informação Fiscal de
fls.1.374/1.392, acatando parcialmente e esclarecendo pontualmente as alegações da impugnante
e procedendo as retificações dos valores devidamente comprovados.
O contribuinte foi cientificado em 27/06/2012, porém não se manifestou.
A decisão de piso julgou impugnação procedente em parte, retificando
parcialmente o crédito tributário constituído, alterando as bases de cálculos das competências
11/2005 (levantamento L3), 12/2005 (Levantamento L3) e 06/2006 (Levantamento L2), às fls. 1657
a 1667.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 13/04/2015 (fls. 1678 e 1679)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1681 a 1691), em 12/05/2015, em que reitera
seus argumentos apresentados em sede de impugnação, em apertada síntese:
a) decadência dos créditos tributários anteriores a 05/08/2005, pois deve ser
aplicado o art. 150, parágrafo 4o do CTN;
b) improcedência dos valores exigidos a título de contribuições previdenciárias
patronais e empregados em razão dos pagamentos terem sido realizados a
pessoas jurídicas e não a pessoas físicas, conforme planilhas individualizadas
juntadas com sua impugnação;
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
3
c) os poucos pagamentos realizados a contribuintes individuais, mediante recibo
simples, os quais não foram objeto de recolhimento, são corretamente
regularizados na presente oportunidade;
d) alega a Impugnante que alguns lançamentos constantes dos Autos de Infração
dizem respeito a pagamentos que não constam dos registros contábeis da
empresa;
e) estão sendo exigidos valores referentes a pagamentos a autônomos cujas
contribuições já foram recolhidas, eis que para tais serviços, prestados por
contribuintes individuais pessoas físicas, foram emitidos RPA - Recibos de
Pagamentos Autônomos, realizando-se os respectivos recolhimentos das
contribuições previdenciárias devidas, segundo comprovam os documentos
anexos (Doc. 03 - Planilha e guias de recolhimento referentes a pagamentos a
autônomos);
f) alguns lançamentos dizem respeito a pagamentos de boletos bancários
referentes à locação, pagamentos estes que, para a interessada, não constituem
fato gerador de tributos (Doc. 03 - Planilhas e documentação referente a
pagamentos de aluguéis).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP no 37.294.410-8
referente às contribuições sociais patronais não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e incidentes sobre remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à Recorrente, no período de janeiro/2005 a
dezembro/2007.
Preliminarmente, alega a Recorrente que não deveria ter sido aplicado como termo
inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, conforme consta
na decisão a quo, pois apesar não terem tidos pagamentos realizados aos contribuintes
individuais, contudo, houve recolhimentos de outros tributos como PIS e COFINS.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
4
No que concerne à arguição de decadência, impõe-se observar, incialmente, que o
art. 45 da Lei no 8.212/91, para a o prazo decadencial de dez anos, foi declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20/06/2008, com enunciado abaixo transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação,
a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
Cumpre ressaltar nesse ponto o disposto na Súmula CARF no 101, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou
não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento e, mais
especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do § 4o do
art. 150 do CTN.
Neste ponto, esclareço que para que se possa considerar a ocorrência de
pagamento antecipado é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de
mesma espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de
incidência tributária, logo não merece prosperar a alegação da Recorrente que possíveis
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
5
recolhimentos de outros tributos como PIS e COFINS ensejariam a aplicação do art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional – CTN, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Portanto, indefiro a preliminar de decadência.
Do Mérito
No mérito, verifica-se que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, no essencial:
O presente AIOP refere-se às contribuições sociais devidas pela empresa, relativo
à parte patronal e ao GILRAT, incidente sobre os pagamentos efetuados aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços a ora impugnante, no
período supracitado.
Sobre as contribuições a cargo da empresa a Lei no 8.212/91, no art. 22, incisos I e
II da Lei no 8.212/91, de 24 de julho de 1991, assim dispõe:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
6
(...)
Em sua impugnação a contribuinte apresenta vários questionamentos
argumentando sobre cada um deles e juntando documentos que, no seu
entendimento, são capazes de comprovar suas alegações.
Por determinação desta 5o turma de Julgamento os autos foram encaminhados
em diligência, ocasião em que a fiscalização, a vista dos novos documentos,
apresentou a informação Fiscal de fls.1.374/1.392, esclarecendo as alegações e
procedendo as retificações dos valores originalmente lançados.
a) Do Reconhecimento de Valores Devidos por Parte do Sujeito Passivo.
Informa que especificamente no que tange aos mais de 140 lançamentos
constantes do ANEXO 19, o contribuinte os reconheceu como devidos, alegando
que não tinha efetuado os respectivos recolhimentos anteriormente por “patente
equívoco” e declarou ter efetuado recolhimentos após o fim do procedimento
fiscal. No entanto a espontaneidade do sujeito passivo para o recolhimento de
tais contribuições já estava excluída.
b) Das Fraudes Perpetradas pelo Sujeito Passivo Relacionadas ao Pagamento de
Contribuintes Individuais.
No tocante a este quesito, embora o contribuinte afirme que tais pagamentos
foram feitos a pessoas jurídicas, de acordo com a fiscalização, se de fato o sujeito
passivo os considerasse assim não teria efetivamente realizado pagamentos na
conta-corrente de pessoas físicas, nem contabilizado em contas intituladas
“Serviços Prestados - PF” (Pessoas Físicas).
Acrescenta que os depoimentos constantes do Anexo 20 e as demais informações
obtidas pela fiscalização não só evidenciam as fraudes perpetradas pela
PRODATA, dentre elas as relativas à “compra” de notas fiscais, mas também
corroboram o entendimento de que a PRODATA:
- fraudou relações de trabalho;
- se utilizava de notas fiscais de empresas para efetuar o pagamento de serviços
prestados por pessoas físicas;
- oferecia a trabalhadores pessoas físicas a possibilidade de receber, pelos
serviços a ela prestados, por intermédio de pessoas jurídicas;
- se encarregava de obter notas fiscais para embasar pagamentos pelos serviços
prestados por pessoas físicas;
- simulou negócios jurídicos para reduzir encargos, uma vez que o montante de
tributos efetivamente pagos com a utilização de empresas interpostas é inferior
ao montante devido se as remunerações destinadas a pessoas físicas tivessem
sido corretamente declaradas;
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
7
- compactuou com a pejotização (simulação e transformação de trabalhadores em
Pessoas Jurídicas unipessoais) da força de trabalho para camuflar relações
trabalhistas;
- simulou contratos com diversas empresas com o intuito de mascarar relações de
trabalho e de burlar legislações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
Relata que as evidências obtidas pela fiscalização indicam que pagamentos
efetuados por intermédio de Transferências Bancárias Eletrônicas – TED
diretamente na conta corrente de pessoas físicas eram direcionados para as
respectivas pessoas físicas independentemente de quem fosse o “teórico”
empregador ou “emissor” de nota fiscal, juntando alguns dos lançamentos que a
PRODATA alega ter efetuado a pessoas jurídicas e não a pessoas físicas.
Esclarece pontualmente a situação fática de cada segurado contribuinte individual
elencado pela contribuinte como: Flavia Helena de Oliveira, Luciana Muniz Costa,
Luiz Ricardo Medeiros Santiago, Ana Carolina Brescia, Rosimar Aparecida dos
Santos, Cristiano José da Silva, Cristiano José da Silva, Simone Clemente Oliveira,
Fernanda Fonseca Lemes, Patrícia Benites de Moraes, Fellipe Andre de Sousa,
Alexandre Wyllie Pereira, Angelo Marchi, Maria Lucia Rodrigues, Lysandra Orsano
de Araujo, Ana Rita Dantas Rocha e Eline Nery de Araujo Rodrigues que a empresa
reconheceu como devido o pagamento contabilizado na conta “Serviços
Prestados Pessoas Físicas” mas não reconheceu os pagamentos efetuados a esses
trabalhadores em competências subsequentes alegando que os pagamentos
efetuados diretamente na conta-corrente dessa pessoa física foram destinados à
pessoas jurídicas.
A fiscalização constatou que esses trabalhadores nunca foram empregados, nem
sequer prestaram serviços para pessoas jurídicas. Acrescenta ainda que
constataram-se evidências que demonstram que a PRODATA fraudou documentos
para mascarar a prestação de serviços de pessoas físicas sob a veste de serviços
prestados por pessoas jurídicas, pois foi verificado que em alguns casos
trabalhadores prestaram serviços na condição de pessoa física e, posteriormente,
passaram a emitir notas fiscais para receber por serviços a ela prestados, como
pessoa jurídica.
Ou seja, a despeito das alegações do contribuinte, as informações obtidas pela
fiscalização revelaram a pessoalidade na prestação laboral e as fraudes
perpetradas pela empresa foram constatadas e ratificaram o entendimento de
que empresas estavam sendo utilizadas para reduzir indevidamente contribuições
efetivamente devidas pelo sujeito passivo.
Dos Pagamentos Relativos a Notas Fiscais Avulsas de Pessoas Físicas.
Constatou-se ainda que a PRODATA simulou contratos com empresas para
mascarar relações de trabalho com pessoas físicas e burlar legislações tributárias
e previdenciárias. Desse modo, o contribuinte em comento se eximia do correto
cumprimento de suas obrigações, reduzia o montante de tributos declarados,
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
8
cerceava direitos previdenciários, não declarava corretamente contribuições
devidas e não as recolhia aos cofres públicos.
Desta feita considerando que ficou evidentemente comprovado que o
contribuinte em tela procurou camuflar o pagamento de remunerações a
trabalhadores com a utilização de notas fiscais de empresas interpostas, o crédito
deve ser mantido na sua integralidade.
Verificou-se que dentre os pagamentos efetuados pela PRODATA a contribuintes
individuais, cabe analisar os efetuados por intermédio de notas fiscais avulsas de
pessoas físicas. A título de ilustração, observa-se o caso do trabalhador Agnaldo
Augusto Maciel de Oliveira, que teve pagamento contabilizado em 12/2007 na
conta Serviços Prestados Pessoas Físicas e Nota Fiscal Avulsa onde consta o CPF
desse prestador de serviços. No entanto a contribuinte entende que pagamentos
dessa natureza não seriam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O fato de a empresa apresentar uma nota fiscal não a exime do cumprimento de
obrigações tributárias relacionadas à prestação de serviços de pessoas físicas,
sobretudo quando a nota fiscal avulsa identifica claramente que ela foi emitida
por um prestador de serviços pessoa física.
Da Remuneração Indireta - Locação Imobiliária.
No tocante aos pagamentos efetuados por intermédio de boletos bancários à
empresa H Plus Administração em Hotelaria, embora a empresa afirme se
referirem à locação imobiliária e não constituírem fatos geradores de
contribuições previdenciárias, segundo a fiscalização eles foram destinados a
saldar despesas dos trabalhadores Antonio Pires e Maria Lúcia Rodrigues que
prestavam serviços mensais a PRODATA, ficando demonstrado que a empresa
além de pagar remunerações mensais não declaradas em GFIP, também não
declarava remunerações mensais indiretas, como os aluguéis em questão.
Registre-se por oportuno a Lei no 8.212/1991, no artigo 28, estabelece como regra
a incidência tributária sobre a totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, a
qualquer título, conforme transcrição abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
9
Sobre a verba em comento o citado dispositivo legal dispõe em sua alínea
‘’m’’que os pagamentos a título de habitação somente não sofre a incidência
previdenciária para os caso de o trabalhador que estiver prestando serviço longe
de seu domicilio, verbis:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como no presente caso não se trata de tal situação, correto o procedimento fiscal
em lançar tais valores.
Para o pagamento da contribuinte individual Núbia Florêncio Lima na
competência 10/2005, embora tenha sido declarado somente o lançamento
relativo a 31/10/2005, constam na contabilidade da PRODATA dois lançamentos
de despesas, conforme quadro abaixo:

Acrescenta ainda a fiscalização que de maneira similar à trabalhadora supracitada,
há diversos pagamentos relativos à competência 10/2005 para os quais a
PRODATA somente declarou em GFIP apenas um lançamento contábil por
contribuinte e, por isso, a fiscalização corretamente lançou os valores não
declarados pelo sujeito passivo. Junta planilha demonstrativa, à fl.1.391.
A fiscalização alerta ainda que há diversas outras remunerações não reconhecidas
pela PRODATA como devidas, mas que efetivamente não foram declaradas em
GFIP. A título de ilustração, a fiscalização enumera alguns lançamentos, efetuados
na conta Serviços Prestados Pessoa Física na competência 11/2006, que não
foram declarados pelo sujeito passivo.
Ante o exposto constata-se que agiu corretamente a fiscalização ao lançar os
valores equivocadamente considerados isentos pela contribuinte.
Dos Pagamentos Não Identificados
Com relação a outros pagamentos não identificados, embora o Ministério Público
do Distrito Federal tenha fornecido à Receita Federal do Brasil – RFB, mediante
autorização judicial informações relativas à movimentação bancária da
impugnante esta, sem apresentar qualquer documento apenas justificou que não
os localizou em sua contabilidade.
Entretanto em consulta ao Banco de Brasília S. A - BRB, a fiscalização obteve
documentos que ensejaram a retificação de lançamentos fiscais, alterando as
bases de cálculos, conforme tabela abaixo:
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000208/2010-37
10

(...)
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito da decisão a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1705
DF CARF MF
Original